Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733987-77.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente: EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA Recorrido: RONSON ARRUDA DE MELO MONTENEGRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA contra decisão (ID 185102973) que, em sede de ação de embargos à execução, opostos em desfavor de RONSON ARRUDA DE MELO MONTENEGRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante, nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 162788510, determinando a intimação da parte embargante a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntadas as petições do ID: 166891400 e ID: 178107744, às quais foram anexados os documentos do ID: 166891403 ao ID: 166891406 e ID: 178109045 ao ID: 178109073. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte embargante não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, na declaração prestada no ID: 178109053 (p.1) a parte embargante informou que possui renda mensal de R$ 6.700,91, correspondente a benefício de pensão por morte. Além disso, possui veículo automotor avaliado em R$ 37.181,00. Por outro lado, verifico que a parte embargante não demonstrou a existência de dependentes e despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte embargante não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte embargante. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015).” Em suas razões recursais (ID 62938938), o agravante alega, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita porque é beneficiário de pensão por morte pelo INSS no valor bruto de R$ 7.153,25 e líquido de R$ 3.996,69, cifra essa inferior ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do DF de cinco salários-mínimos para atendimento dos hipossuficientes financeiros. Afirma que a circunstância do requerente do benefício possuir bens não o exime da concessão da justiça gratuita. Aduz que o simples fato de possuir um veículo não impede a concessão do benefício pleiteado pelo mesmo, uma vez que o requisito crucial é a hipossuficiência econômica, e não patrimonial. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo por dispensa legal (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Inicialmente, esclareço que o fato do mérito recursal se tratar exclusivamente da questão da gratuidade de justiça, analisarei esse pedido preliminarmente junto com o pedido de concessão do efeito suspensivo, a teor do artigo 101, §1o, do CPC.[1] Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[3] quanto o art. 300[4], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito porque segundo um critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira, que é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos. Assim, tendo em vista que atualmente o salário-mínimo é de R$ 1.412,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda líquida de até R$ 7.060,00. Na presente hipótese, vejo do ID 178109053 – pág. 1 dos autos de origem, que o agravante recebe benefício bruto do INSS de R$ 6.700,91 por mês, e líquido de R$ 5.727,52, descontado o imposto de renda de R$ 973,38. Dessa forma, por este critério objetivo, o agravante se enquadra como hipossuficiente financeira, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Noutro giro, verifico risco ao resultado útil do processo pois, caso o efeito suspensivo não seja deferido, a distribuição do feito de origem seria cancelada pelo indeferimento da petição inicial, conforme a decisão agravada. Portanto, presentes os requisitos legais, viável a concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.